Tribunal: STF
Processo: Rcl 75700
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. GRUPO ECONÔMICO. FRAUDE À EXECUÇÃO. OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO À ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.387.795-RG, TEMA 1.232. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO EM RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 30.1.2025, por PJ Club Serviço de Barbearia Ltda. contra decisão do juízo da Décima Quinta Vara do Trabalho de Fortaleza/CE no Processo 
n. 0001920-22.2015.5.07.0015, pelo qual teria sido descumprida a decisção proferida no Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG, Tema 1.232 da repercussão geral:



    “Compulsando os autos, verifica-se que foi reconhecido o grupo econômico entre as executadas e a responsabilidade das empresas para pagamento do crédito trabalhista, inclusive com reconhecimento de fraude à execução, adotando o proprietário de manobras para driblar a legislação trabalhista. Assim, indefiro o pedido de sobrestamento dos presentes autos. Prossiga-se com os atos executórios determinados no despacho de Id 12cf265” (e-doc. 5).



    2. A reclamante afirma ser “parte executada em execução trabalhista, que tramita na 15ª Vara do Trabalho de Fortaleza, ajuizada pela terceira beneficiária, Elisabete Teodosio dos Santos Cavalcante. Referida execução tem origem na Reclamação Trabalhista de nº 0001920-22.2015.5.07.0015, apresentada em face de ART HAIR CABELEIREIROS LTDA, na qual a obreira buscava a satisfação de direitos trabalhistas. Em sede de sentença, (...) a empresa reclamada foi condenada ao pagamento de verbas decorrentes do contrato de trabalho (...) Tendo restado infrutíferas as tentativas de satisfação dos créditos trabalhistas, a exequente, (...) requereu, no processo executivo, o reconhecimento de grupo econômico entre as empresas ART HAIR CABELEIREIROS LTDA. e PJ CLUB SERVIÇO DE BARBEARIA LTDA.” (fl. 2).



    Relata que, ao julgar o agravo de petição interposto contra o indeferimento do pedido de reconhecimento do grupo econômico, o Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região deu-lhe provimento, “determinando a inclusão da ora Reclamante no polo passivo do processo executivo (...) [pelo que] foi requerido o prosseguimento da execução, com a respectiva indicação da empresa PJ CLUB SERVIÇO DE BARBERIA LTDA. como responsável pelo pagamento dos valores liquidados” (fl. 3).



    Esclarece que, “uma vez que nem mesmo tinha conhecimento do processo trabalhista, tampouco da execução que estava em trâmite, foi ajuizada exceção de pré-executividade, arguindo a impossibilidade de constrição patrimonial, ante a inobservância dos direitos constitucionalmente assegurados” (fl. 3).



    Assinala que “só veio a ser intimada para se manifestar no curso da execução, não tendo, em momento algum, participado do processo de conhecimento. Destarte, com fundamento na decisão proferida no supramencionado Recurso Extraordinário [n. 1.387.795], a Reclamante requereu a suspensão do feito. Ocorre que (...) o Juízo da 15ª Vara do Trabalho determinou o prosseguimento do processo executivo, tendo ainda julgado a exceção de 
pré-executividade totalmente improcedente” (fl.3). 



    Salienta ter apresentado agravo de petição, arguindo a necessidade de sobrestamento do processo, mas o “apelo foi igualmente julgado improcedente, tendo o Tribunal Regional sustentado que não se tratava de mero reconhecimento do grupo econômico, o qual já se encontra consolidado, da verificação de fraude à execução, tese que não havia sido suscitada em nenhum momento do curso processual” (fl. 4).



    Assevera que, ao retornar-se o processo à Vara de origem, a autoridade reclamada determina “o prosseguimento dos atos executórios, sob flagrante inobservância da determinação deste E. Supremo Tribunal Federal, violando diretamente a autoridade da decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli nos autos do RE nº 1.387.795” (fl. 4).



    Enfatiza que “o acórdão [pelo qual] determin[ada] a inclusão da empresa PJ CLUB SERVIÇO DE BARBEARIA LTDA. no polo passivo da execução, teve como fundamento exclusivo a configuração de grupo econômico (...). Frisa-se que, nos autos trabalhistas, jamais houve a instauração do regular incidente de desconsideração da personalidade jurídica, tampouco foi discutida hipótese de fraude à execução, não restando dúvidas de que a inclusão da reclamante se deu exclusivamente mediante o argumento de integração de grupo econômico” (fl. 5). 



    Requer medida liminar para ”suspende[r] integralmente os autos da execução trabalhista nº 0001920-22.2015.5.07.0015” (fl. 8).



    Pede a procedência da presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão da execução.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se a autoridade reclamada teria descumprido o decidido no Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG, Tema 1.232.



    5. A presente reclamação não pode ter processamento válido neste Supremo Tribunal.



    Consta do sítio do Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região que, em 9.5.2024, a Seção Especializada daquele Tribunal decidiu:



“DIVERSAS EMPRESAS ABERTAS PELO RECLAMADO, COM O FITO DE ESCONDER SEU PATRIMÔNIO. EXISTÊNCIA DE FRAUDE. Em que pese a agravante PJ Club Serviço de Barbearia Ltda. possuir CNPJ e sócios diversos da executada Paulino Ferreira da Mota Júnior-ME, há fortes indícios que o proprietário das referidas empresas é a mesma pessoa, no caso, o Sr. Paulino Ferreira da Mota Júnior, tendo o mesmo constituído diversas empresas em nome de terceiros com o objetivo de esconder seu patrimônio e burlar a legislação trabalhista. Agravo de petição conhecido, mas improvido. 



(...)



Requer a agravante a sua exclusão do polo passivo da presente lide, considerando que não tem qualquer relação com a empresa Paulino Ferreira da Mota Júnior-ME; que jamais foi criada com intuito de fraudar à execução e que seus sócios são diversos dos sócios da empresa reclamada.



Sem razão.



Compulsando os autos, verifica-se que, em que pese a agravante ter sido constituída com CNPJ e sócios diversos, restou comprovada a fraude alegada.



A agravante possui o mesmo endereço da reclamada principal e a sigla PJ no seu nome é nada mais que as iniciais do nome do proprietário da empresa executada (Paulino Júnior).



O que restou certo é que o Sr. Paulino Ferreira da Mota Júnior criou diversas razões sociais, com intuito de afastar sua responsabilidade pelos haveres trabalhistas de seus empregados.



As fotografias colacionadas aos autos (ID. 135553b – Pág. 5), relativas à inauguração da empresa reclamada mostram o Sr. Paulino como o proprietário da agravante. O informe da inauguração consta a seguinte mensagem: A noite desta segunda-feira de 28, foi de festa para o empresário Paulino Júnior, que inaugurou no Shopping Iguatemi/Fortaleza sua PJ Club Barber! O mais novo destino da Capital é voltado para quem não abre mão de cuidar da beleza e desfrutar de momentos de descontração com os amigos e a família. (rodapé das fotos de fls. 462)



A agravante em que pese ter conhecimento dessas fotos não trouxe qualquer argumento apto a invalidá-las, restringindo-se a afirmar que a PJ CLUBSERVIÇO DE BARBEARIA se trata de empresa idônea, que foi constituída para cumprir efetivamente com os fins quais se destina, e não com o intuito de fraudar a execução.



O próprio conceito de fraude à execução é que a empresa executada adota ardis, objetivando ocultar seu patrimônio e, por óbvio, cria razões sociais diversas, com utilização de ‘laranjas’ como sócios da nova empresa. Isso é, efetivamente, o caso dos autos, tendo o 
Sr. Paulino que, notadamente, vem adotando manobras com intuito de afastar sua responsabilidade pelos haveres trabalhistas de seus empregados.



Ademais, o fato da agravante ter sido constituída somente em 2018 é mais um indício da prática ilícita perpetrada pela reclamada principal.



Ressalte-se que não se trata de mero reconhecimento do grupo econômico, o qual já se encontra consolidado, conforme acórdão de ID 72f1fc2, mas sim de verificação de fraude à execução, não cabendo falar em suspensão do andamento do processo.



Também não se sustenta alegada a ausência de citação, uma vez que esta se deu a partir da notificação de ID bcc8b59, tanto que a ora agravante, por ocasião dessa comunicação, apresentou exceção de 
pré-executividade.



Dessa forma, entendo provado o comportamento furtivo da executada e da agravante, repita-se, com a criação de diversas empresas para afastar sua responsabilidade, pelo que nada a alterar na decisão agravada, mantendo-se (PJ CLUB SERVIÇO DE BARBEARIA LTDA., no polo passivo da demanda” (disponível em www.trt7.jus.br). 



    Consta do sítio eletrônico daquele Tribunal que, em 11.6.2024, decorreu o prazo para a interposição de recurso, tendo sido esta reclamação ajuizada em 5.2.2025, não se podendo mais restabelecer o debate a respeito da formação do grupo econômico entre a reclamante a empresa executada no Processo n. 0001920-22.2015.5.07.0015, tampouco sobre a alegada fraude à execução mediante ocultação patrimonial. 



    6. Prevalece a jurisprudência segundo a qual, para ser cabível reclamação, não pode ter havido trânsito em julgado do ato judicial nela impugnado. Incabível, portanto, em reclamação, rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide, na espécie, a Súmula 
n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.3.2012).



    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento. Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (...) à rejeição do pedido. Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério – em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame – assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’: ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’. Esse entendimento – que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo – também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item 
n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora). Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’: ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011).



    7. O inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil dispõe ser “inadmissível a reclamação: I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora